Tribunal: TJSP
Processo: 2129079-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência contra decisão que acolheu a alegação de isenção tributária e extinguiu a execução fiscal em relação à CDHU - Lei Municipal no 874/1994, que concedeu isenção à CDHU enquanto os bens do conjunto habitacional por ela implantado estiverem sob o seu domínio - Alegação de que a citada legislação foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência contra decisão que acolheu a alegação de isenção tributária e extinguiu a execução fiscal em relação à CDHU - Lei Municipal no 874/1994, que concedeu isenção à CDHU enquanto os bens do conjunto habitacional por ela implantado estiverem sob o seu domínio - Alegação de que a citada legislação foi revogada pela Lei Municipal no 1.422/2010 afastada - Lei mais recente que não revogou expressamente a lei anterior, além de se destinar à remissão e isenção de IPTU aos moradores de conjunto habitacional implantada pela CDHU, não existindo, portanto, incompatibilidade entre elas - Sucumbência recursal - Verba honorária que deixa de ser majorada, nos termos da parte final do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista já ter sido fixada no limite máximo do § 3o do mesmo artigo – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129079-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante MUNICÍPIO
DE
CAJAMAR,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129079-03.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37290
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129079-03.2020.8.26.0000
COMARCA: CAJAMAR
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO EST S.P-CDHU
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade
- IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência contra decisão
que acolheu a alegação de isenção tributária e extinguiu a
execução fiscal em relação à CDHU - Lei Municipal no 874/1994,
que concedeu isenção à CDHU enquanto os bens do conjunto
habitacional por ela implantado estiverem sob o seu domínio -
Alegação de que a citada legislação foi revogada pela Lei
Municipal no 1.422/2010 afastada - Lei mais recente que não
revogou expressamente a lei anterior, além de se destinar à
remissão e isenção de IPTU aos moradores de conjunto
habitacional implantada pela CDHU, não existindo, portanto,
incompatibilidade entre elas - Sucumbência recursal - Verba
honorária que deixa de ser majorada, nos termos da parte final do
§ 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista já ter sido fixada no limite
máximo do § 3o do mesmo artigo Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAJAMAR em face de CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a reforma da decisão de fls. 96/98 dos autos da execução
fiscal, proferida pelo MM. Juiz Ricardo Venturini Brosco, que acolheu a
exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da ora
agravada para o pagamento do IPTU, em razão da isenção prevista na Lei
Municipal no 874/1994, determinando o prosseguimento do feito com
relação ao coexecutado.
Sustenta o agravante que a Lei Municipal no 874/1994

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129079-03.2020.8.26.0000
3
foi revogada pela Lei Municipal no 1.422/2010, e que a CDHU não
preenche os requisitos para a concessão da remissão ou isenção previstos
na lei mais recente.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contraminuta.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia em torno da concessão de
isenção de IPTU referente à imóvel de conjunto habitacional que
permanece sob o domínio da CDHU.
Com efeito, a Lei Municipal no 874/1994 prevê a
isenção de tributos municipais sobre bens e serviços integrantes do
conjunto habitacional, enquanto estiverem sob o domínio da CDHU, nos
termos que seguem:
Artigo 9o - Enquanto estiverem no domínio da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, os bens
imóveis, móveis e os serviços, integrantes do Conjunto
Habitacional que ela implantar neste Município, ficam
isentos de tributos.
Por outro lado, a Lei Municipal no 1.422/2010 dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129079-03.2020.8.26.0000
4
seguinte:
DISPÕE SOBRE REMISSÃO E ISENÇÃO DE IPTU E TAXAS
ANEXAS
AOS
MORADORES
DE
CONJUNTO
HABITACIONAL - CDHU
Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder isenção do Imposto sobre a propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU), incidente sobre imóvel
localizado em Conjuntos Habitacionais, de origem da
Companhia de Desenvolvimento e Habitação Urbana -
CDHU, nos termos desta Lei.
Art. 2o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder remissão dos débitos inscritos em Dívida
Ativa, até o exercício de 2010, de Imposto sobre a
propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), incidente
sobre imóvel mencionado no artigo anterior.
(...)
Art. 3o. Para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei,
o beneficiário deverá atender aos seguintes requisitos:
I - comprovar a propriedade ou a posse do imóvel a ser
isento e/ou remido;
II - residir no referido imóvel;
III - não possuir nenhum outro imóvel no município, e;
IV - requerer o benefício na forma e prazo estipulado
em regulamento.
(...)
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. (g/n)
Em que pese a Municipalidade alegar que a Lei
Municipal no 874/1994 foi revogada pela Lei Municipal no 1.422/2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129079-03.2020.8.26.0000
5
verifica-se que esta última não revogou expressamente a lei mais antiga.
Ademais, não se observa incompatibilidade entre elas o que poderia
ensejar a revogação tácita
, tendo em vista que a segunda trata
especificamente da remissão e isenção de IPTU aos moradores de
conjunto habitacional implantado pela CDHU, não se aplicando, portanto,
à Companhia.
De sorte que, encontrando-se o imóvel ainda sob o
domínio da CDHU, deve ser reconhecida a isenção pleiteada.
Quanto à sucumbência recursal, deixa-se de majorar a
verba honorária, nos termos da parte final do § 11 do art. 85 do CPC,
tendo em vista que já fixada em 20% sobre o valor atualizado da
execução fiscal.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)